Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo apelante, do despacho (ID. 31073859) para manifestação sobre a impugnação aos documentos juntados na apelação, bem como sobre a tese de inovação suscitada pela apelada nas suas contrarrazões de apelação. Pela petição ID 31508095 o apelante sinaliza ter sido anteriormente oportunizada a referida manifestação na decisão de ID 16781453, em 15/06/2020, a qual, por sua vez, encontra-se preclusa. Com a razão. Verifico que a certidão ID. 17827719 certificou que a apelada deixou transcorrer in albis o prazo anteriormente concedido. Dessa forma, RECONSIDERO o despacho de ID. 31073859, o qual deve ser excluído. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à minha conclusão.